Tribunal: TJDFT
Processo: 0750744-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750744-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS WELLINGTON DE OLIVEIRA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS WELLINGTON DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 76186645 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0720481-35.2018.8.07.0003. Na origem, o agravante protocolou pedido (ID 71162758 - Pág. 1-3) de cumprimento da r. sentença (ID 43108261 - Pág. 1-4) proferida em desfavor de INCORPORACAO GARDEN LTDA. A r. sentença foi proferida em 26/08/2019 julgando procedente em parte os pedidos do agravante para: “a) Declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa das rés; b) Condenar as demandadas solidariamente a devolverem a totalidade do preço pago pelo requerente conforme extrato ID 30778038, devendo cada parcela ser atualizada pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora à razão 1% ao mês a partir da a rescisão (data da venda a terceiro, 20/1/2017); c) Condenar as rés à devolução da nota promissória emitida em conformidade com a Cláusula Quarta, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$100,00 por dia de mora; d) Condenar as rés ao pagamento de multa de 30% sobre o valor do contrato atualizado conforme Cláusula Quarta, atualizada e acrescida de juros de mora à razão de 1% ao mês desde a rescisão (data da venda a terceiro, 20/1/2017)” (ID 43108261 - Pág. 3). Em 05/02/2020, a r. sentença foi ligeiramente reformada “apenas para determina que os juros de mora incidam a partir da citação” (ID 66123976 - Pág. 8). Em 23/06/2020, a r. sentença transitou em julgado (ID 66125052 - Pág. 1). A agravada, Incorporação Garden Ltda e Incorporadora Borges Landeiro S.A, impugnou o cumprimento de sentença (ID 74708412 - Pág. 1-14) que foi apreciada pela r. decisão agravada nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada ao argumento de que o crédito exequendo deve submeter-se aos efeitos da recuperação judicial, bem como de que o débito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial e sem a inclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Intimada, a parte exequente se manifestou- pugnando pela rejeição da impugnação. Decido. Razão assiste à impugnante. A despeito de a sentença ter sido prolatada após o deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, o fato gerador da obrigação é anterior. Nesses casos, o feito deve prosseguir até que o crédito seja líquido. (...) No que diz respeito à aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, com razão também a impugnante, já que esta deixou transcorrer em branco o prazo para pagamento não por mera liberalidade, mas porque deve realizar o pagamento de suas dívidas de acordo com o disposto no plano de recuperação judicial. Dessa forma, o crédito deve ser atualizado na forma do inciso II do art. 9o da Lei 11.101/05, ou seja, até a data do pedido de recuperação judicial. Assim, ACOLHO a presente impugnação para, em consequência, determinar a sujeição do crédito do presente feito à recuperação judicial da executada” (ID 76186645 - Pág. 1-2). Inconformado, o exequente recorre. Basicamente, considera que o crédito exequendo teria sido constituído após a decretação da recuperação judicial, a ela não se sujeitando, de modo que o cumprimento de sentença pode tramitar perante o Juízo que proferiu a sentença condenatória. Em 03/12/2020, diante da afetação do Tema Repetitivo 1051 no STJ, foi determinada (ID 21881556 - Pág. 1-3) a suspensão deste agravo e também dos autos do cumprimento de sentença no 0720481-35.2018.8.07.0003 em curso no ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia até o julgamento pelo STJ. Em 09/12/2020, sob a técnica dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema Repetitivo 1051). O v. Acórdão do STJ transitou em julgado em 23/02/2021. Por despacho (ID 23856983 - Pág. 1), determinei a intimação das partes para se manifestarem a respeito do impacto, no presente agravo, da tese firmada pelo STJ e, inclusive, para que se manifestassem previamente em relação à possibilidade de julgamento monocrático do mérito do agravo. O agravante, MARCOS WELLINGTON DE OLIVEIRA, após mencionar o artigo 59 da Lei n° 11.101/05, aduz que "a exegese da Lei é clara em dizer que implica novação dos créditos anteriores ao pedido. O art. 59 da supracitada Lei não está em roga no STJ". Anota que seu crédito é posterior, visto que o trânsito em julgado se deu após o pedido de recuperação e que não se pode retroagir um cálculo ferindo a coisa julgada, que estabeleceu critérios para atualização e juros mensais. Aponta que independente do crédito ser de natureza trabalhista ou não, o mesmo foi adquirido posterior à Recuperação Judicial, e, por isso, não pode ser submetido a ela. Requer prosseguimento do feito com o provimento de seu agravo (ID 24145972 - Pág. 1-2). A agravada, INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, requer o desprovimento do recurso (ID 24226916 - Pág. 1-7). É o relatório. Pelo quadro circunstancial traçado nos autos, a controvérsia está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação de rescisão contratual e ajuizada antes do pedido de recuperação judicial, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. Como anteriormente relatado, para a hipótese em estudo, em atenção ao disposto no art. 1040 do CPC, no Tema Repetitivo 1051 o STJ fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). Para uma correta aplicação da tese, convém extrair sua razão de decidir. O esforço argumentativo do voto condutor do v. Acórdão consiste em identificar o que deve ser considerado como "créditos existentes" constante do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, verbis: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos" (grifei). Para esclarecer o alcance da regra, o relator destacou que “os créditos líquidos, objeto de títulos de crédito, por exemplo, não suscitam dúvidas de que foram constituídos na data da emissão do título, ainda que não tenha ocorrido o vencimento”. Daí destaca a dificuldade no que respeita aos créditos que dependem de liquidação, que é o caso dos autos. Sua conclusão é que a existência do crédito não depende de declaração judicial, pois o fato gerador, considerado no raciocínio como o direito de crédito ou o momento do aparecimento do direito de exigir a prestação “está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes”. Para deixar clara sua conclusão, o relator estabelece uma tipologia: “...a prestação do trabalho, na relação trabalhista, faz surgir o direito ao crédito; na relação de prestação de serviços, a realização do serviço. (...) Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar. Na responsabilidade jurídica extracontratual, o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento danoso. De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à reparação dos danos causados. Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência”. O voto menciona ainda o Enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial, que tem o seguinte teor: “Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado” (grifei). De todo esse raciocínio decorre que a existência do crédito não depende de declaração judicial muito menos do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Na hipótese em estudo, em 10/11/2017, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial em trâmite perante o ilustre Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO sob no 5422037.90.2017.8.09.0051 (ID 74708413 - Pág. 6). Já a execução tem por base sentença (ID 43108261 - Pág. 1-4), transitada em julgado em 23/06/2020 (ID 66125052 - Pág. 1), advinda de ação de rescisão contratual e indenização por lucros cessantes relativa a um Instrumento Particular de promessa de Compra e Venda firmado em 08/04/2009 (ID 27116385 - Pág. 1). O fundamento da ação consistiu em atraso na entrega da obra cuja previsão contratual de entrega da unidade fora feita para março de 2012, sendo esta a data em que ocorreu o fato gerador do crédito. Ou seja, considerando que o fato gerador ou a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar é anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito é concursal e está sujeito à recuperação judicial devendo ser habilitado naqueles autos. A hipótese do agravante a respeito do art. 59 da Lei no 11.101/2005, novação do crédito, foi rejeitada pelo v. Acórdão Paradigma que fixou a tese do Tema Repetitivo 1051. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, em decisão monocrática, autorizado pelo permissivo do art. 932, IV, "b", do CPC, mantendo-se a r. decisão em sua integralidade. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator